Tribunal: TJPA
Processo: 0804096-38.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804096-38.2023.8.14.0039

APELANTE: JOAO FERREIRA DE CRISTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
13º, C/C ART. 73, DO CPB.

Agente que ao tentar agredir à companheira com um cabo de vassoura, acabou por atingir o neto desta, de apenas 01 ano e 07 meses, que estava em seu colo.

Lesão comprovada por Boletim Médico.

Recurso pleiteando absolvição por alegada ausência de provas, uma vez que a vítima não compareceu em Juízo.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA
EM SEDE INQUISITORIAL E QUE RESTOU CORROBORADO EM JUÍZO PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E CONCISOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, BEM COMO PELO BOLETIM MÉDICO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JOÃO FERREIRA DE CRISTO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º, c/c art. 73, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 23774294, que no dia 24 de julho de 2023, por volta das 20hs17min, na residência localizada na travessa Mavil, bairro Nagibão II, em Paragominas, o ora apelante ofendeu a integridade física da criança A. S. L., de 01 ano e 07 meses, fato ocorrido quando pretendia atingir sua companheira, Adriana Saraiva de Sousa.

Conforme os autos, a vítima convivia maritalmente com o apelante há 01 ano e 02 meses quando ocorreu o crime e que o apelante é dado à ingestão de bebida alcoólica, ficando agressivo sempre que tal ocorre.

Que na data ao norte referida, o ora apelante adentrou à residência do casal embriagado e passou a discutir com sua companheira, Adriana Saraiva de Sousa, tendo se armado com um cabo de vassoura e o arremessado contra esta, contudo, acabou por acertar a cabeça de A. S. L., de 01 ano e 07 meses, neto da vítima, que acabou por desmaiar em razão da agressão, sendo encaminhado a atendimento médico.

Ante tal ocorrência a vítima acionou a polícia e uma equipe da polícia militar compareceu ao local e deteve o ora apelante que foi conduzido à delegacia.

Ante a materialidade do crime, bem como de indícios de autoria, apresentou o representante do órgão ministerial a denúncia, dando o ora apelante como incurso nas sanções penais do art. 129, §13º c/c art. 73, ambos do Código Penal.

Em ID 23774295, recebida a denúncia.

Em ID 23774301, resposta à acusação.

Mídia de Audiência em ID 23774321 e 23774349/50.

Em ID 23774357, alegações finais ministeriais.

Em ID 23774360, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 23774361, o magistrado condenou o apelante nos exatos termos da denúncia, restando sua pena base cominada em 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, patamar mantido na segunda fase,
quantum
no qual se tornou definitiva ante a ausência de causa de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime aberto.

Em razões recursais, ID 23774374, requereu a defesa absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas nos autos suficientes a uma condenação uma vez que a vítima não foi ouvida em Juízo, não corroborando o que alegado em sede inquisitorial, não sendo os depoimentos prestados pelos policiais que foram ouvidos aptos a subsidiar a sentença penal condenatória uma vez que não presenciaram os fatos.

Em contrarrazões, ID 23774378, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento à pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 26421404, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
JOÃO FERREIRA DE CRISTO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º, c/c art. 73, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO
:

Pretende a defesa, em tese única, que se promova a
absolvição
do ora apelante por alegada insuficiência de provas uma vez que, alega, a vítima não foi ouvida em Juízo, não corroborando o que relatado na fase inquisitorial, e que não restou comprovada a autoria do delito.

Não advém razão ao apelo.

Em que pese a vítima,
Adriana Saraiva de Sousa, não ter comparecido para ratificar as declarações prestadas em sede inquisitorial, tem-se dos autos que outros meios de prova foram trazidos, tais como os depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, assim como o Boletim Médico, acostado às fls. 24, do documento de ID 23774268 – autos do IPL -, que atesta a lesão sofrida pela criança

A. S. L., de 01 ano e 07 meses, provocada pelo ora apelante que ao tentar agredir a avó do menor com um cabo de vassoura, acabou por acertar a cabeça da criança que estava no colo daquela, não havendo que se falar em ausência de provas pois, ainda que não tenha a vítima comparecido em Juízo para ratificar as declarações anteriores, sua palavra restou corroborada por outros meios de prova.

Como ao norte consignado, o ora apelante foi preso pouco após a prática delitiva, sendo devidamente reconhecido pela vítima em sede inquisitorial e, ainda que esta não tenha comparecido em Juízo para ratificar seu relato, tem-se que os policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante o fizeram, esclarecendo em Juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, como se deu a prisão do apelante e que este estava na posse do produto do roubo, tendo o apelante igualmente confessado sua participação no delito, como se comprova das mídias colacionadas aos autos e ao norte referidas, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas.

Dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, apesar de não ter sido ouvida a vítima, tem-se que a prova testemunhal acusatória – depoimento dos policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão do ora apelante, foram firmes e seguros, sendo seus relatos em tudo corroborado pela confissão espontânea do apelante.

Denota-se, portanto, ser totalmente improcedente a alegação de falta de provas aptas e suficientes à condenação uma vez que a autoria delituosa restou fartamente comprovada, tanto pelos testemunhos dos policiais militares quanto pela confissão do réu, não havendo que se falar em ausência de provas para a condenação e, por conseguinte, não prosperando a tese defensiva de ausência de provas.

Ressalto que a jurisprudência considera válida a utilização dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante – pois gozam de presunção de veracidade e legitimidade, especialmente quando prestados em função de suas atribuições, uma vez que os agentes públicos possuem o dever de agir de boa-fé e com imparcialidade, havendo que lhe ser dado maior credibilidade quando corroborado pela confissão do réu, que na delegacia confessou a prática delituosa, conforme depoimento acosta às fls. 12, do documento de ID 23774268, dos autos do IPL, tendo em Juízo se reservado ao direito de permanecer calado no caso, não havendo, portanto, que se falar em ausência de provas no caso em espeque, pois os depoimentos dos policiais militares se prestam como válido elemento de prova, principalmente quando corroborados por outros meios, como no caso em apreço.

Sobre a validade e especial relevância a ser dada aos depoimentos prestados pelos policiais militares, principalmente quando corroborado por outros meios de prova, é a jurisprudência. A saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DOS RÉUS. QUALIFICADORAS ADEQUADAMENTE RECONHECIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS ADEQUADAMENTE. - Preliminar de nulidade da decisão de pronúncia. Na eventualidade da ocorrência de nulidade da decisão de pronúncia, deverá a parte proceder sua arguição no momento oportuno, por meio de recurso em sentido estrito, sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada; - Depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus. Conforme precedentes emanados do Colendo STJ, "( ...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso (STJ, AgRg no HC 672.359/SP); - Decote das qualificadoras. Na esteira dos precedentes do STJ," (...) Somente se admite a exclusão de qualificadoras da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri (...) " (STJ. AgRg no HC n. 627.882/SP); - Circunstâncias judiciais valoradas negativamente. A valoração negativa das circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do CPB, referente aos vetores da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime foram devidamente fundamentadas, inexistindo mácula a autorizar a reforma da sentença; - Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-AM - Apelação Criminal: 0211227-12.2023 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024)

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. APREENSÃO DE 02 (DUAS) PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 55,11G (CINQUENTA E CINCO GRAMAS E ONZE CENTIGRAMAS), 01 (UMA) PORÇÃO DE HAXIXE COM MASSA LÍQUIDA DE 19,48G (DEZENOVE GRAMAS E QUARENTA E OITO CENTIGRAMAS) E 13 (TREZE) COMPRIMIDOS DE MDA COM MASSA LÍQUIDA DE 4,50G (QUATRO GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVIABILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. O recurso deve ser conhecido de forma integral, pois não há que se falar em inovação recursal e supressão de instância, uma vez que a Defesa, mesmo que superficialmente, questionou a busca domiciliar realizada pelos policiais perante o Juízo a quo. 2.Não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante do réu e na busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência do acusado foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância. 3. Inviáveis os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do réu, demonstram que as drogas encontradas com o acusado e em sua residência se destinavam à difusão ilícita. 4. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 5. Consoante preceitua o enunciado da Súmula nº 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 6 . Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, calculados à razão legal mínima, e a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos. (TJ-DF 0735514-66.2021 .8.07.0001 1816623, Relator.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 15/02/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/02/2024)

Assim, andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal pela qual foi condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos e de onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta do apelante ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação uma vez que comprovada a efetiva prática pelo ora apelante da conduta descrita pelo órgão ministerial e, da análise dos elementos de prova contidos nos autos, verifica-se que os argumentos da Defesa, concernentes à insuficiência de provas são frágeis e sem qualquer respaldo, tendo o conjunto probatório demonstrado de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas acerca da ocorrência do delito uma vez que os policiais militares prestaram depoimento onde confirmaram a prática do delito pelo apelante, sendo imperioso que a violência doméstica é cometida às escondidas, em regra sem presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima merece especial relevância e sob tal circunstância não há como ser dado provimento ao apelo, pois apesar desta não ter comparecido em Juízo, outros meios de provas foram juntados aos autos.

Neste sentido, pela validade das provas colacionadas aos autos, foi o parecer da Procuradoria de Justiça, veja-se:

“Ressalta-se que as testemunhas ouvidas em juízo prestaram relatos consistentes e harmônicos ao da vítima, corroborando a narrativa das agressões.

(...)

Quanto ao depoimento de agentes do quadro da Polícia Militar, suas declarações possuem presunção juris tantum de legitimidade e veracidade. Desta forma, presume-se não haver interesse pessoal dos agentes no objeto do fato, logo suas declarações, plenas de coerência e verossimilhança, foram confirmadas, em essência, pelas demais provas colacionadas nos autos.

(...)

Para mais, a materialidade do delito é corroborada pelo Boletim Médico anexado aos autos (ID. 23774268 – Pág. 24), o qual atesta a existência de lesão condizente com o relato prestado pela vítima e testemunhas.

Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio do in dubio pro reo, pois restou amplamente demonstrado que o acusado foi o autor do crime de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica. A condenação fundamenta-se em provas sólidas e harmônicas, afastando qualquer dúvida razoável acerca da responsabilidade do réu.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão do MM. Juiz de primeiro grau está amparada em um conjunto probatório robusto, produzido ao longo da instrução processual. Assim, não há motivos para a reforma da sentença, devendo ser mantida a condenação.”

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025